Tribunal: STF
Processo: RvC 5567
Classe: RvC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Revisão criminal. Incompetência do STF. Art. 102, I, “j”, da CF/88. Art. 624 do CPP. Art. 263 do RISTF. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de revisão criminal proposta por L.L.S. contra decisão exarada nos autos do AREsp 2.663.681/SP do Superior Tribunal de Justiça. 



    O Requerente foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, previsto no art. 121 § 2º, I, IV, do Código Penal e tentativa de homicídio, por cinco vezes, previsto no art. 121 § 2º, IV c/c art. 14, II, na forma do art. 70, § único, todos do Código Penal. 



    Na presente via, a Defesa sustenta que a sentença foi contrária à evidência dos autos, porquanto ausente lastro probatório para a condenação do paciente. Requer, em medida liminar, a expedição do contramandado de prisão. No mérito, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa dos crimes ora imputados e, subsidiariamente, pela diminuição da pena imposta. 



    É o relatório. Decido.



    Consoante disposto na alínea “j” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a revisão criminal de seus julgados. Na mesma linha, o artigo 624 do Código de Processo Penal assevera que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal “quanto às condenações por ele proferidas”. De outro lado, o artigo 263 do RISTF preceitua que “Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    A jurisprudência da Corte não diverge quando à sua incompetência para processar e julgar pedidos de revisão criminal fora das hipóteses expressamente contempladas no texto constitucional:



    AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. 



    II - É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    III - Agravo não provido.



    (RvC 5.460-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2017).



    Inexistente, na hipótese, título penal condenatório emanado desta Suprema Corte, seja em ação penal originária, seja em recurso criminal ordinário, a evidenciar a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação revisional. 



    Em hipóteses tais, cabe ao Relator atuar monocraticamente, negando seguimento à revisão criminal, sem que isso implique transgressão ao princípio da colegialidade (RvC 5448, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08.4.2016).



    Por fim, ressalto que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer. Aliás, “Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes.” (HC 237.643-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.9.2024). 



    Ante o exposto, forte no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente